Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723572-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/credor se abstenha de descontar valores de empréstimos em conta corrente superiores a 30% (trinta por cento) da sua remuneração. O c. STJ noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP), em que foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, conforme a seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Assim, suspendo o processo, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), ou decisão posterior. Brasília/DF, 16 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora